Tribunal: TJSP
Processo: 2125536-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes. Cabimento recursal. Controvérsia relativa ao ônus de custeio da prova pericial. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/15. Tese firmada pelo C. STJ, no julgamento dos REsp Repetitivos no. 1.704.520 e no. 1.696.396 (Tema 988). Urgência que decorre da

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes. Cabimento recursal. Controvérsia relativa ao ônus de custeio da prova pericial. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/15. Tese firmada pelo C. STJ, no julgamento dos REsp Repetitivos no. 1.704.520 e no. 1.696.396 (Tema 988). Urgência que decorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Precedente. Ação renovatória de locação comercial. A agravada requereu, expressamente, a produção de prova pericial, com o que as agravantes se limitaram a concordar. Considerando que a prova técnica foi requerida, exclusivamente, pela agravada, a ela incumbe custear, integralmente, os respectivos honorários periciais. Inteligência do art. 95 do CPC/15. Ausente hipótese de rateio entre as partes. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2125536-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que são agravantes MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A., CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO DO
BANCO DO BRASIL PREVI e PREVHAB - PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR, é agravado LOUNGERIE S/A.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125536-89.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 18425 - 2/7
Agravo de Instrumento no 2125536-89.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A., Caixa
de Previdência dos Funcionário do Banco do Brasil Previ e Prevhab
- Previdência Complementar
Agravado: Loungerie S/A
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 18425
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão
que determinou o rateio dos honorários periciais entre as
partes. Cabimento recursal. Controvérsia relativa ao ônus de
custeio da prova pericial. Taxatividade mitigada do rol do art.
1.015 do CPC/15. Tese firmada pelo C. STJ, no julgamento dos
REsp Repetitivos no. 1.704.520 e no. 1.696.396 (Tema 988).
Urgência que decorre da inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação. Precedente. Ação renovatória de
locação comercial. A agravada requereu, expressamente, a
produção de prova pericial, com o que as agravantes se
limitaram a concordar. Considerando que a prova técnica foi
requerida, exclusivamente, pela agravada, a ela incumbe
custear, integralmente, os respectivos honorários periciais.
Inteligência do art. 95 do CPC/15. Ausente hipótese de rateio
entre
as
partes.
Precedentes
jurisprudenciais.
Decisão
reformada. Agravo de instrumento provido.

Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento de
efeito
suspensivo,
interposto
por
Multiplan
Empreendimentos
Imobiliários S/A (e outras), em razão da r. decisão de fls. 70, integrada
pelos embargos de declaração rejeitados de fls. 71, ambas proferidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125536-89.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 18425 - 3/7
pelo MM. Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, que
determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes.
Alegam as agravantes, em resumo, que a produção da
prova pericial foi requerida, exclusivamente, pela agravada, que deve
arcar, integralmente, com o ônus do respectivo custeio.
O requerimento de efeito suspensivo foi deferido (fls.
449/450).
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
apresentação de resposta, na qual a agravada suscitou preliminar de
inadmissibilidade recursal (fls. 457/463).
Houve manifesta oposição ao julgamento virtual do
presente feito (fls. 455).
É o relatório.
Decido:
Preliminarmente,
rejeita-se
a
arguição
de
inadmissibilidade recursal, suscitada em contraminuta (fls. 459/461).
Com efeito, a controvérsia relativa ao ônus de custeio da prova pericial
é cognoscível com base na taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do
CPC/15, nos termos da tese firmada pelo C. STJ, no julgamento dos
REsp Repetitivos no. 1.704.520 e no. 1.696.396 (Tema 988), haja vista
“a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação”. Nesse sentido, confira-se:
Processual cível - Decisão recorrida não elencada no rol
taxativo do artigo 1.015 do CPC e seu parágrafo único -
Agravo de instrumento - Aplicabilidade da tese da
taxatividade mitigada, adotada no REsp 1.696.396,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125536-89.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 18425 - 4/7
julgado sob o rito dos recursos repetitivos - Possibilidade
de apreciação da matéria quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
apelo,
nestes
a
hipótese
-
Preliminar de não conhecimento, agitada em contrarrazões, afastada.
Agravo de instrumento Locação de bens móveis - Ação
de cobrança - Decisão agravada que trouxe atribuída à
autora a obrigação de adiantamento dos honorários do
perito contábil - Inconsistência - Prova pericial ordenada
"ex officio" - Rateio da despesa entre as partes - Artigo 95
do Código de Processo Civil - Decisão reformada -
Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2197817-77.2019.8.26.0000;
Relator:
Tercio
Pires;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/11/2019; Data de Registro: 04/11/2019)
No mais, trata-se de ação renovatória de locação
comercial (fls. 74/78). A agravada requereu, expressamente, a produção
de prova pericial (fls. 416/418), com o que as agravantes se limitaram a
concordar (fls. 413/415).
Neste contexto, tendo em vista que a prova técnica foi
requerida, exclusivamente, pela agravada, a ela incumbe custear,
integralmente, os respectivos honorários periciais, nos termos do art.
95 do CPC/15, não sendo hipótese de rateio entre as partes. Nesse
sentido, confira-se:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r.
decisão
saneadora
que
determinou
o
rateio
dos
honorários periciais entre as partes. [...]. Ônus de custeio
da prova pericial. Inicial com protesto genérico da
agravada pela produção da referida prova. Contestação
sem requerimento de perícia pelo agravante. Réplica com
reiteração
concreta
do
interesse
da
agravada
na
instrução pericial do feito. Manifesto desinteresse do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125536-89.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 18425 - 5/7
agravante na dilação probatória, entendendo suficiente o
cotejo das avaliações imobiliárias já apresentadas pelas
partes. Considerando que a prova técnica foi requerida,
exclusivamente, pela agravada, a ela incumbe custear,
integralmente,
os
respectivos
honorários
periciais.
Inteligência do art. 95 do CPC/15. Ausente hipótese de
rateio por determinação judicial ex officio. Precedentes
jurisprudenciais.
Decisão
reformada.
Agravo
de
instrumento provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2099858-72.2020.8.26.0000;
Relator:
Carlos
Dias
Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Americana - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento:
30/06/2020;
Data
de
Registro:
30/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito de vizinhança.
Ação de indenização por danos materiais e morais.
Inconformismo contra a decisão que determinou o rateio
do valor referente ao adiantamento dos honorários do
perito judicial. Prova pericial pleiteada tão somente pelos
autores/agravados, não existindo qualquer requerimento
da agravante nesse sentido, que apenas concordou com a
realização de perícia. Protesto genérico pela produção de
provas constante da contestação (CPC, art. 336), não
avoca o ônus de adiantar os honorários de perito.
Adiantamento que deve ser efetuado apenas pelos
agravados. Inteligência do art. 95, do CPC. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2243889-25.2019.8.26.0000;
Relatora:
Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara
de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 1a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de
Registro: 19/12/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AÇÃO RENOVATÓRIA
HONORÁRIOS PERICIAIS.
Insurgência contra a distribuição do ônus financeiro para
o custeio da prova técnica. Compete àquele que postulou
a realização da prova o ônus financeiro de adimplir os
honorários do perito (CPC, arts. 82). Tendo apenas a
parte requerida pugnado pela produção da perícia, deve
ela
responder
unicamente
pelo
adiantamento
das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125536-89.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 18425 - 6/7
despesas, a teor do disposto no art. 95, caput, do CPC.
Precedentes.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2091863-42.2019.8.26.0000;
Relator:
Antonio
Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jundiaí - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
27/06/2019;
Data
de
Registro:
27/06/2019)
LOCAÇÃO
COMERCIAL.
AÇÃO
RENOVATÓRIA.
PERÍCIA. DETERMINAÇÃO, DIRIGIDA À AUTORA, DE
ADIANTAMENTO DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO
PERITO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A
PROVIDÊNCIA. NÃO PREVALECIMENTO. RECURSO
PROVIDO. Não se tratando de prova de sua iniciativa,
descabe impor à autora o adiantamento de parte da
remuneração do perito (art. 95 do CPC). (TJSP; Agravo
de Instrumento 2256092-19.2019.8.26.0000; Relator:
Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro:
28/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
RENOVATÓRIA DE IMÓVEL COMERCIAL. Cabe à parte
que requereu a perícia prover todas as despesas
necessárias para a realização do ato, nos termos do art.
95 do CPC/15. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2196125-48.2016.8.26.0000; Relator: Felipe Ferreira;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
15/12/2016;
Data
de
Registro:
16/12/2016)
Destarte, é caso de provimento recursal, reformada a r.
decisão recorrida, para atribuir integralmente à agravada o custeio dos
honorários periciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125536-89.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 18425 - 7/7
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator